Tribunal: STF
Processo: RE 79681
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
Funcionários públicos. Polícia Militar. Inativos. Proventos. Gratificação pelo regime especial de trabalho (Lei Estadual nº 10.291/68). 
II. Não se estende aqueles que se inativaram antes da sua vigência.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.